Tribunal: TJDFT
Processo: 0000453-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo interno (em face da decisão pela qual não conhecido o recurso de apelação contra decisão pela qual extinta a fase de liquidação de sentença) foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definido o não conhecimento. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.